Tribunal: TCU
Processo: 001.463/2016-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-03-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto contra acórdão que julgou irregulares as contas dos recorrentes, com condenação em débito e multa, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados ao Projeto Sociedade Masculina 2011, no âmbito do Programa Nacional de Apoio à Cultura.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este recurso de reconsideração interposto por Arte em Marketing - Projetos e Eventos Ltda. - Me, Cláudia Regina Silva Macêdo, Flávio Vinicius Macêdo e Pedro Victor Silva Macêdo contra o Acórdão 1377/2019-TCU-Plenário , por meio do qual o Tribunal julgou suas contas irregulares, imputou-lhes débito e aplicou-lhes multa em razão da impugnação total das despesas do Projeto "Sociedade Masculina 2011", firmado no âmbito do Programa Nacional de Apoio à Cultura (Pronac 10-11729), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, conhecer e dar provimento parcial ao presente recurso de reconsideração para: 9.1.1. julgar irregulares as contas de Cláudia Regina Silva Macêdo, com base no art. 16, III, "b", da Lei 8.443/1992; 9.1.2. tornar sem efeito o débito imputado e a multa aplicada, respectivamente, pelos itens 9.2. e 9.3. do Acórdão 1377/2019-TCU-Plenário ; 9.1.3. aplicar à Cláudia Regina Silva Macêdo, a multa prevista no art. 58, II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 268, II, do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente a partir da data do acórdão recorrido até a data do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.1.4. tornar sem efeito a penalidade de inabilitação para o exercício de cargo em comissão ou função comissionada na Administração Pública imposta a Flávio Vinicius Macêdo pelo item 9.7. do Acórdão 1377/2019-TCU-Plenário ; 9.2. dar ciência deste acórdão ao recorrente e à Secretaria Especial da Cultura.